Tribunal: TJDFT
Processo: 0744204-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO REALIZADA. FALTA DISCIPLINAR POSTERIOR. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo condenado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), que revogou a pretérita concessão da progressão ao regime aberto, em razão de superveniente notícia de falta disciplinar ocorrida antes da implementação da prisão domiciliar em audiência admonitória, cuja assentada seria realizada pela Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA).
2. A Defesa sustenta que a progressão prisional deve considerar a data de preenchimento do requisito objetivo, não podendo a falta disciplinar posterior retroagir para desconstituir direito já adquirido pelo apenado. Requer o restabelecimento do regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até a conclusão do procedimento apuratório disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transgressão disciplinar subsequente ao preenchimento do requisito objetivo impede o ingresso no regime aberto, quando a prisão domiciliar ainda não está implementada por ausência de realização da audiência admonitória, e (ii) estabelecer se é necessária a conclusão do processo administrativo, para que a falta disciplinar seja considerada óbice à progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, consoante dispõe o artigo 197, Lei de Execuções Penais. A análise do mérito do recurso, já apto ao julgamento, torna prejudicado o pedido de suspensão da decisão agravada.
5. O abrandamento de regime exige o preenchimento cumulativo de pressupostos objetivo (lapso temporal) e subjetivos, incluindo o bom comportamento carcerário, o qual deve ser avaliado globalmente, nos termos do artigo 112, caput e § 1o, da Lei de Execuções Penais.
6. A revogação da progressão ao regime aberto, antes da implementação da prisão domiciliar por audiência admonitória, é possível diante da superveniente notícia de indícios de falta disciplinar, pois a conduta transgressiva compromete o requisito subjetivo para a transferência de regime penitenciário, ainda que não concluído o inquérito administrativo disciplinar, conforme jurisprudência do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A progressão de regime somente se efetiva após sua implementação, sendo possível a revogação do benefício diante de falta disciplinar superveniente à decisão judicial de abrandamento de regime prisional”.
“2. A existência de investigação disciplinar, ainda que não concluída, pode comprometer o requisito subjetivo exigido para a progressão de regime penitenciário”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 1o, 47, 48, 50, 52, 93, 112, 113 a 117, 118, 125, 127, 138, 197.
Código Penitenciário do DF, arts. 111, inc. XIX; 138.
Súmulas 526 e 534, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2015.
STJ, AgRg no HBC 571.485/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/06/2020.
TJDFT, Acórdão 2015295, 0711820-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, j. 26/06/2025.
TJDFT, Acórdão 2050080, 0735109-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 24/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2017465, 0713349-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, j. 03/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2015335, 0719430-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 26/06/2025.
TJDFT, Acórdão 2008611, 0717648-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 11/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1923911, 0729108-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 19/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1910503, 0725891-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 22/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1712134, 0715696-63.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 07/06/2023.
TJDFT, Acórdão 2004462, 0711711-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 29/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1986806, 0706741-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Criminal, j. 03/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1935310, 0737135-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 17/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1890603, 0717899-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 11/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1406966, 07035485420228070000, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 10/03/2022.